Tribunal: TJES
Processo: 0020986-65.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. MUNICÍPIO DE SERRA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI TEMPORÁRIA. MARCO INICIAL FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA. NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A AFASTAR SUA CONCESSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente.

2. Sendo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, sendo ajuizamento do feito se deu apenas em 19.09.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva.

3. O demandado não apresentou qualquer prova hábil a afastar a gratuidade concedida, devendo o benefício ser mantido.

4. Os honorários advocatícios fixados são compatíveis com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de duração da demanda, conforme os parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC, razão pela qual devam ser mantidos

5. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020986-65.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA HELENA ROCHA XAVIER BARCELLOS e outros (29)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se a hipótese de Apelação Cível interposta por
SANDRA HELENA ROCHA XAVIER BARCELLOS e OUTROS
, contra a r. sentença de fls. 646/650, proferida pela MM. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES que, nos autos da presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE CARÁTER CONDENATÓRIO proposta em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA (IPS) e do MUNICÍPIO DE SERRA
, reconhecendo a prescrição pleito autoral, extinguiu o feito na forma do art. 487, II do CPC e condenou os autores ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85 do CPC suspendendo, no entanto, a sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de fls. 652/663, os apelantes pugnam, em síntese, pela reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e consequente procedência dos pedidos autorais.

O
IPS
apresentou apelo adesivo às fls. 665/672, requerendo que seja negada a gratuidade concedida aos autores e sejam majorados os honorários de sucumbência, bem como contrarrazões às fls. 674/679, onde requer a confirmação do julgado, e o
MUNICÍPIO DE SERRA,
embora devidamente intimado,

não se manifestou.

Contrarrazões ao apelo adesivo apresentadas às fls. 682/689.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

De início, entendo por manter o benefício da assistência judiciária concedido aos autores na origem uma vez que, embora o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA
tenha impugnado a gratuidade concedida, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a desconstituir a situação de miserabilidade alegada e demonstrada em primeira instância.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à questão.

Conforme relatado, cuida-se a hipótese de Apelação Cível interposta por
SANDRA HELENA ROCHA XAVIER BARCELLOS e OUTROS
, contra a r. sentença de fls. 646/650, proferida pela MM. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES que, nos autos da presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE CARÁTER CONDENATÓRIO proposta em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA (IPS) e do MUNICÍPIO DE SERRA
, reconhecendo a prescrição pleito autoral, extinguiu o feito na forma do art. 487, II do CPC e condenou os autores ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85 do CPC suspendendo, no entanto, a sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem, em uma breve síntese dos autos, narram os autores, ora apelantes, serem servidores públicos do município demandado e pleiteiam a aplicação da Lei Municipal nº 1.845/95, que previa, em seu art. 2º, o ganho real de 39,43% sobre os vencimentos percebidos à época:

Art. 2º. Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

Segundo alegam os apelantes/autores, tal reajuste nunca foi implementado, razão pela qual buscam o reconhecimento da omissão do município, com a consequente determinação de pagamento do mesmo.

A sentença, por sua vez, declarou prescrita a pretensão, ressaltando que:

“[...] Analisando o caso em comento, percebo que o Município de Serra editou a Lei 1.845/1995 onde estabeleceu o reajuste salarial a seus servidores públicos no percentual de 39,43%, vejamos:

Art. 2. Fica concedido ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

Denota-se da norma criada que a mesma estabeleceu dois parâmetros: (i) o percentual de reajuste (39,43%) e (ii) prazo máximo para implementação (01/06/1996).

Partindo destas premissas, é sabido que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que:

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Não se desconhece que versando sobre parcela de reajuste salarial de direito, aplica-se o trato sucessivo, passando a prescrição incidir mensalmente ao direito, conforme Súmula 85 do STF, vejamos:

SÚMULA 85 - NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO.

Todavia, no caso em tela, verifico que a situação possui uma peculiaridade, pois a lei que estabeleceu o reajuste, possui prazo máximo de implementação (01/06/1996).

Diante disso, a lei em comento possui vigência temporária, tendo, assim, a partir desse prazo o decurso de 05 anos para o ajuizamento de pretensão sobre o reajuste acima mencionado (01/06/2001).

Por sua vez, o pedido dos autores somente foram pleiteados em
18/09/2019
(fls. 02), ou seja, 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias após o prazo legal.

Logo, é de constatar a incidência do instituto da prescrição no presente caso.

Importante destacar que esse foi o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça ao reconhecer o prazo prescricional de
cinco anos
para o ajuizamento da demanda de idêntica situação.
(TJES, Classe: Apelação, 048010042421, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2012, Data da Publicação no Diário: 17/04/2012)
.

Neste caso citado, importante consignar que não foi reconhecida a integralidade da prescrição em razão da data do ajuizamento da demanda, tendo abarcado parcialmente, vejamos:

“
Logo, acolho a prejudicial de prescrição, para reconhecer como prescritas as parcelas devidas até 27/04/1996, a teor da Súmula 85 do Supremo Tribunal Federal
.”

Nesta linha, estabelecido que o prazo prescricional é o de 05 anos após o prazo máximo de implementação do reajuste (01/06/1996) e o pedido dos autores no caso em tela somente ocorreu em
18/09/2019
(fls. 02), incide a prescrição no presente caso. [...]”

Como se pode observar, cinge-se a controvérsia, do apelo principal, em aferir se a pretensão dos autores/apelantes encontra-se fulminada pela prescrição.

Conforme cediço, a prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo.

Neste contexto, registra-se que a Lei Municipal nº 1.845/95 estabeleceu que o reajuste pleiteado seria implementado a partir de 01 de junho de 1995 até 01 de junho de 1996, sendo este o prazo fixado, inclusive, para a vigência da referida Lei. Vê-se, portanto, que se trata de uma lei temporária, ou seja, com prazo de vigência determinado.

Assim, considerando que a referida norma possuía um prazo certo e determinado para a sua vigência, a jurisprudência dominante neste E. Tribunal entende que houve a imposição de um marco inicial do decurso do prazo prescricional – qual seja, o término da vigência da Lei Municipal nº 1.845/95 - restando afastada a alegação de existência de relação de trato sucessivo.

No mais, é sabido que, em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, aplica-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Dessa forma, considerando que a Lei Municipal nº 1.845/95 teve vigência até o dia 01 de junho de 1996, e que a presente ação foi ajuizada apenas em 19/09/2019, correto se mostra o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Sobre o tema trago precedentes atuais, desta Câmara e de outras deste E. Tribunal de Justiça, de casos idênticos ao aqui em debate:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPIO DE SERRA REAJUSTE SALARIAL LEI MUNICIPAL Nº 1.845/95. PRAZO DE VIGÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PRESCRIÇÃO DO DIREITO RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Municipal nº 1.845/95 estabeleceu que o reajuste pleiteado seria implementado a partir de 01 de junho de 1995 até 01 de junho de 1996, sendo este o prazo fixado, inclusive, para a vigência da referida lei. Vê-se, dessa forma, que se trata de uma lei temporária, ou seja, com prazo de vigência determinado. 2. E, considerando que a referida norma estabeleceu um prazo para a sua vigência, a jurisprudência dominante neste E. Tribunal entende que houve a imposição de um marco inicial do decurso do prazo prescricional qual seja, o término da vigência da Lei Municipal nº 1.845/95 - afastando a alegação de existência de relação de trato sucessivo. 3. No mais, é sabido que, em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, aplica-se o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 4. Dessa forma, considerando que a Lei Municipal nº 1.845/95 teve vigência até o dia 01 de junho de 1996 e que a presente ação foi ajuizada mais de 23 anos após, correto se mostra o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Jurisprudência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198887035, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2023, Data da Publicação no Diário: 01/06/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL N.º 1.845/95. PRAZO DE VIGÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 Estabelecida a data para o término da vigência da lei este é o termo inicial da contagem do prazo da prescrição do fundo do direito. 2 - Considerando que a Lei Municipal n.º 1.845/95 teve vigência até o dia 30 de abril de 1996 e que a presente ação foi ajuizada em 10 de julho de 2019, ou seja, mais de 23 anos depois, correto se mostra o reconhecimento da prescrição do fundo do direito. 3 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198863937, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/11/2022, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL MUNICÍPIO DE SERRA REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 PRESCRIÇÃO QUINQUENAL LEI TEMPORÁRIA MARCO INICIAL FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente. 2. Sendo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, mas o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19.07.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 048198870866, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 26/04/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 LEI TEMPORÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932 GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AOS AUTORES E NÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO PRECLUSÃO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em se tratando de prescrição em face da Fazenda Pública, não há dúvidas de que deve ser aplicado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, porém, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ. 3. Caso concreto em que servidores municipais pleiteiam reajuste previsto no artigo 2º da Lei n º 1.845/1995, o qual instituiu a concessão do ganho real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos), mas delimitou que o pagamento deveria ocorrer em no máximo 12 (doze) parcelas, a partir de 01 de junho de 1995. 4. Se a prescrição consiste na perda da pretensão - poder de exigir de outrem o cumprimento de um dever jurídico -, pela inércia do titular, e a pretensão, à luz da teoria da actio nata, surge com a violação do direito subjetivo (art. 189, CCB), há de se concluir que o direito pleiteado pela parte autora deixou de existir em 01 de junho de 1996, quando, portanto, se iniciou a contagem do prazo prescricional. 5. A impugnação à decisão que concedeu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita deve ser oferecida na primeira oportunidade em que a parte adversa se manifesta nos autos, sob pena de preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Apelação Cível, 048198880188, Relator: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995 SERRA/ES LEI TEMPORÁRIA VIGÊNCIA SE ENCERRA EM 1996 PRESCINDE DE OUTRA LEI A RETIRAR-LHE A POSSIBILIDADE DE INFLUIR NA ESFERA JURÍDICA A PARTIR DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA PRESCRIÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DECRETO Nº 20.910/1932 INAPLICÁVEL SÚMULA Nº 85 DIREITO EFETIVAMENTE NEGADO COM A INCLUSÃO LEGISLATIVA DE DATA ESPECÍFICA À VIGÊNCIA DOS EFEITOS DELA DECORRENTES RECURSO IMPROVIDO. 1. A premissa da transitoriedade da lei é fato incontroverso o art. 11 da Lei 1.854/1995 aduz que Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996 .. Certo é que a vigência da norma se encerrou em 1996, porquanto autorevogável, prescinde de outra lei a retirar-lhe a possibilidade de influir na esfera jurídica de seu objeto. Não é outra a normativa da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), que em seu art. 2º afirma que Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. 2. Além disso, válida e vigência a normativa insculpida há muito na legislação que aduz à prescrição em 05 (cinco) anos de eventuais créditos em desfavor da Fazenda Pública. É o comando do Decreto nº 20.910/1932 que em seu art. 1º preceitua que As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. A parte da legislação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição inscrita na norma supracitada deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica. A norma encampada em decisão de recurso apreciado sobre a sistemática dos repetitivos compõe precedente formalmente vinculante. 3. Sob outra ótica, a Súmula 85 do STJ estabelece que Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Como bem salientado pelo provimento de primeiro grau, a própria legislação nega o direito reclamado, na medida em que revoga suas disposições no ano seguinte ao início da vigência dada em 1995. Fundamentação da sentença não ilidida neste ponto pelo recurso. 4. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível, 048198933607, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021).

Ante ao exposto, deve ser mantida a sentença tal como proferida.

Quanto ao apelo adesivo, estando já superada a questão atinente a gratuidade concedida, a qual, como registrado, deve ser mantida em razão da não apresentação de elementos hábeis a afastar sua concessão, passo a apreciar o pedido de majoração da verba sucumbencial e, desde já, esclareço não merecer provimento o apelo quanto ao ponto.

Observa-se que os honorários de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85 do CPC, o que corresponde a um total de R$ 3.000,00 (sem as correções), e que o apelante/requerido pretende sua majoração.

Em que pesem seus judiciosos fundamentos, não se verifica nos autos circunstância que justifique a pretensão de modificação dos critérios estabelecidos para fixação dos honorários de sucumbência os quais, além de estarem em consonância com as regras do art. 85 do CPC, não havendo razão para sua aplicação por equidade como pretende o apelante, atendem perfeitamente aos parâmetros balizadores do §2º do art. 85 do CPC. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DA GENITORA DO APELADO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO. DEMORA EM LIBERAÇÃO DE MATERIAL PARA CIRURGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 1. A paciente foi atendida pelo Estado, vindo a falecer no estabelecimento público de saúde. Consta nos referidos documentos indícios de que o óbito tenha sido ocasionado pela demora de atendimento, haja vista ao lapso de sete dias entre o pedido do médico e o encaminhamento da paciente para o centro cirúrgico. 2. A conclusão do perito consignou que a de cujus deu entrada sem quadro infeccioso, com fraturas, sem deficit clínico registrado, e que durante sua internação na requerida, e mais especificamente 01 dia antes da cirurgia, apresentou quadro de descompensação clínica, que sugeria quadro infeccioso a esclarecer, que não foi debelado e evoluiu dentro do hospital para óbito. 3. A paciente, na data da internação, era idosa, contando com setenta e três anos de idade e, segundo consta da conclusão do laudo pericial, o quadro de fratura de diáfise do fêmur é percursor de altos índices de mortalidade, não tendo sido tratado com a devida urgência, o que veio a ocasionar o óbito. 4. Restam configurados o dano, a omissão do Estado e o nexo de causalidade. 5. O valor da indenização de R$50.000,00 não comporta minoração, eis que proporcional e de acordo com a jurisprudência pátria. 6.
Os honorários advocatícios fixados são compatíveis com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de duração da demanda, conforme os parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC, razão pela qual devam ser mantidos.
6. Apelação improvida. Sentença reformada de ofício. (TJES; Apl 0012699-65.2013.8.08.0035; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 12/02/2019; DJES 26/02/2019) [não existem destaques no original]

Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e do APELO ADESIVO e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo na íntegra a r. sentença.

Em razão da negativa de provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários de sucumbência estipulados em seu desfavor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento), nos termos do § 11º, do art. 85 do CPC, devendo ser se observada a gratuidade concedida.

Descabida majoração com relação a parte requerida, uma vez que não houve condenação desta em honorários.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. MUNICÍPIO DE SERRA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI TEMPORÁRIA. MARCO INICIAL FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA. NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A AFASTAR SUA CONCESSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre situações idênticas ao presente caso, já se manifestou no mesmo sentido da r. sentença primeva, por compreender que a própria norma negou o direito reclamado ao estabelecer que suas disposições seriam revogadas no ano seguinte ao do início da vigência, circunstância que afasta o reconhecimento de se tratar de relação de trato sucessivo e impõe que seja este o marco inicial do decurso do prazo prescricional quinquenal. Precedente.

2. Sendo assim, o prazo prescricional, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01.05.1996 e se exauriu em 01.05.2001, sendo ajuizamento do feito se deu apenas em 19.09.2019, revelando-se imperiosa a manutenção da sentença primeva.

3. O demandado não apresentou qualquer prova hábil a afastar a gratuidade concedida, devendo o benefício ser mantido.

4. Os honorários advocatícios fixados são compatíveis com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de duração da demanda, conforme os parâmetros previstos no art. 85, §2º, do CPC, razão pela qual devam ser mantidos

5. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora.